Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-05.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA EFETIVA SEM AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. RESCISÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. A prestação paga mensalmente visa à aquisição da propriedade da unidade imobiliária, o que justifica a materialização do pacto por intermédio de contrato de promessa de compra e venda, considerando tratar-se de unidade em construção.
4. As cláusulas penais não têm ligação com o valor pago para aquisição do bem. As multas incidem a fim de coarctar a inadimplência relativa ou absoluta.
5. Então, quando o autor/embargante sustenta a inviabilidade da multa pela ocupação do imóvel, apenas porque se encontrava adimplente, não afasta o direito da vendedora de cobrar multa correspondente ao valor do locativo, uma vez que o imóvel somente se tornaria do autor após sua quitação, mormente quando decretada a resolução do negócio jurídico.
6. Constatada obscuridade na distribuição dos consectários de sucumbência, necessário o esclarecimento para integração do julgado.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.